Tribunal: TJSP
Processo: 2012661-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012661-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
LUCAS GUEDES FRANCO e Paciente JOÃO PAULO RAMOS DA COSTA, é
impetrado VARA DO JÚRI/EXECUÇÃO CRIMINAL – FORO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012661-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43352
2
VOTO no: 43.352
HABEAS CORPUS no: 2012661-79.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Lucas Guedes Franco
PACIENTE: João Paulo Ramos da Costa
COMARCA: São José dos Campos
"Ante o exposto, denega-se a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Lucas Guedes Franco em favor de JOÃO PAULO RAMOS DA COSTA ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sem que
estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/9 e documentos fls. 10/30).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a inocorrência das
hipóteses da prisão preventiva, referindo-se (i) à ausência do elemento subjetivo essencial
para a caracterização do delito em questão animus necandi , pois o paciente apenas se
defendeu das agressões de Tiago Rodolfo, entrando com ele em luta corporal para se
defender, prestando-lhe inclusive os primeiro socorros; e (ii) aos predicados positivos do
paciente, que é primário, com residência fixa, o que lhe garantiria o direito de aguardar em
liberdade o deslinde da acusação, especialmente em respeito ao princípio da presunção de
inocência. Paralelamente, assevera que ao contrário do entendimento do douto Magistrado
da origem, o depoimento de Fabiele, amásia do paciente, é mais seguro do que o do
paciente e o da vítima, uma vez que estes estavam embriagados, com a capacidade de
discernimento reduzida quando o fato aconteceu, e que a própria vítima escreveu de
próprio punho que tudo não passou de uma briga familiar (fl. 19).
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas menos
gravosas, com expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012661-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43352
3
Indeferida a liminar (fls. 32/34), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator (fls. 37/38) e o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 41/43).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo, a
irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, caput, c.c. o art.
14, inciso II, ambos do Código penal, por fato corrido em 4 de janeiro p.p.., porque agindo
com ânimo homicida, desferiu cinco facadas nas costas de Tiago Rodolfo Morais, não se
consumando o delito porque a vítima recebeu eficaz atendimento médico (Denúncia fls.
44/46 dos autos digitais da origem).
Apurou-se que o paciente, que é cunhado do ofendido, se envolveu
em uma briga com a companheira Fabiele Marcia Gomes Ferreira. Ao saber da briga do
casal, o ofendido tentou intervir, momento em o paciente lhe desferiu as facadas, que o
atingiram as costas. Ele alegou legítima defesa, dizendo que o cunhado invadiu sua casa e
o agarrou no pescoço, momento em que ambos entraram em luta corporal e rolaram pelo
chão; e que para se livrar do golpe pegou uma faca que estava no chão e golpeou a vítima
nas costas, até que o soltasse. Tiago ficou no chão dizendo que estava passando mal, nesse
momento o paciente fez massagem cardíaca no ofendido, respiração boca a boca e pediu
que chamassem o resgate, sendo certo que com a chegada da polícia, ele se entregou (fls.
16).
Analisando os autos, verifica-se que não existe o constrangimento
ilegal apontado, fazendo necessária a manutenção da prisão do paciente ante a situação de
flagrante delito e para a garantia da ordem pública.
Como não ignora o impetrante, não cabe no limite estreito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012661-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43352
4
cognição do writ adentrar na questão de fundo da causa, sob pena de violação do princípio
do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância. Assim, as teses de
legítima defesa e de prova oral mais confiável (depoimentos do paciente, de sua amásia e
da vítima) só poderão ser valoradas com o término da instrução criminal pelo Juiz de
conhecimento, não podendo isso, no atual momento processual, servir de justificativa
válida para a concessão do benefício pretendido.
No caso, a além de existir comprovação de materialidade e indícios
suficientes de autoria, a prisão está suficientemente fundamentada na preservação da ordem
pública e na gravidade dos fatos, a despeito do entendimento contrário do impetrante.
Não se pode perder de vista que por se tratar de crime contra a vida,
a resposta estatal tem de ser imediata, restringindo cautelarmente, na presença dos
requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, a liberdade do autor.
De outra parte, o impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os fundamentos
que nela resultaram.
Vale lembrar que a existência de eventuais predicados positivos do
paciente, por si só, não autoriza de imediato a concessão da liberdade provisória, quando
presentes, como é a hipótese dos autos, os pressupostos da prisão cautelar, que convive de
forma harmônica com o princípio da presunção de inocência.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012661-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43352
5